Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710653-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE AGRAVADO: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora no rosto dos autos - Perigo de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. Há situações nas quais há mais probabilidade do direito invocado e outras nas quais o perigo de dano é mais visível. Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição) aduz que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. De fato, o devedor, ora parte agravada, está na iminência de receber valores nos autos no. 0001995-80.2015.5.10.0014, em trâmite na Justiça Trabalhista. Ante o notável risco de dano, é o caso de deferimento da penhora pleiteada, a fim de resguardar o direito do credor, ao menos até o final julgamento do reurso. Eventual excesso de constrição ou recaimento da penhora sobre valores indevidos poderá ser analisado em eventual impugnação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a penhora de todos os valores a serem percebidos por Raul Freitas Pires de Saboia no rosto dos autos no. 0001995-80.2015.5.10.0014, em trâmite na Décima Quarta Vara do Trabalho de Brasília. Oficie-se, com urgência, para cumprimento. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator